Tribunal: TJMT
Processo: 1046133-11.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046133-11.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 17.814.327/0001-08 (APELANTE), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – CONTRATOS FIRMADOS ELETRONICAMENTE – PRELIMINAR DE

CERCEAMENTO DE DEFESA

- REJEIÇÃO – MONITÓRIA ALICERÇADA COM DOCUMENTOS HÁBEIS ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO (EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVO DE RECEBIMENTO DOS VALORES) – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGAIS (JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA) - APLICAÇÃO DO ARTIGO 700 E SEGUINTES DO CPC – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADES – INSUBSISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide, eis que se trata de matéria eminentemente de direito, sem a necessidade de prova pericial, sendo suficientes apenas cálculos aritméticos para se alcançar o valor do débito.

“(...) - Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a discussão se resume a questão de direito.
- O termo de confissão de dívida acompanhado da planilha de demonstrativo de débito, é documento hábil a ensejar a ação monitória, justamente por estar desprovido de eficácia executiva. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460968-9/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Havendo documento hábil que demonstre a contratação, o valor do débito e sua evolução e o inadimplemento, ressaltando-se o apontamento de juros remuneratórios, juros moratórios, multa e demais encargos, é plausível a procedência da ação monitória, sobretudo quando em sede de embargos monitórios não foi estampada qualquer ilegalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível (ID. Num. 210988975) interposto pelo
PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA n. 1046133-11.2022.8.11.0041, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA,
condenando a ré/embargante

ao pagamento do débito em aberto, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). A sentença, ainda,
CONDENOU
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Em síntese, a parte Apelante suscita preliminarmente o cerceamento de defesa, alegando necessidade de prova pericial, a qual foi requerida perante o Juízo “a quo”.

Diz que além de não ter considerada a necessidade da prova pericial, o Juízo monocrático deixou de sanear o feito, partindo “de surpresa” para o julgamento antecipado da lide, em evidente prejuízo ao direito de defesa da Apelante.

Requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para o enfrentamento do pedido de provas.

No mérito, a Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois não se teria apreciado devidamente as provas e elementos dos autos, salientando-se tratar-se de contrato de adesão apócrifo, sem qualquer assinatura física ou digital, sem qualquer valor expresso, multa ou taxa de juros.

Argumenta que a Apelada deveria ter instruído o processo com contrato escrito, com taxa de juros expressamente pactuada com CET (Custo Efetivo Total), nos termos da Resolução n. 3.517 do Banco Central do Brasil.

Aponta o REsp 973827, que proíbe pactuação tácita de taxa de juros.

Assevera que a Apelada sequer juntou extrato de conta corrente para comprovar a utilização do crédito liberado e eventual falta de amortização.

Diz que não reconhece o débito, a taxa de juros, tampouco a multa e demais encargos, por jamais ter aceitado qualquer condição dessa natureza.

Requer o deferimento de justiça gratuita.

Pede o provimento do apelo para, em sede preliminar, anular a sentença; e, no mérito, pugna pela reforma do julgado, acolhendo-se os embargos monitórios, julgando-se improcedente a ação monitória, com a inversão do ônus de sucumbência.

Em contrarrazões, a Apelada impugnou o pedido de gratuidade da justiça e posicionou-se pelo desprovimento do recurso.

Face ao pedido de gratuidade, a parte requerente foi intimada para comprovar o estado de hipossuficiência econômica/financeira, ocasião em que abdicou do pedido de gratuidade, recolhendo o valor das custas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de AÇÃO MONITÓRIA n. 1046133-11.2022.8.11.0041, proposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL contra PREMIER LEAGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados nos EMBARGOS MONITÓRIOS e
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por SICOOB CREDISUL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA,
condenando a ré/embargante

ao pagamento do débito em aberto, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de Sentença). A sentença, ainda,
CONDENOU
a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa.

A questão preliminar confunde-se com o mérito e como tal será analisada.

Pois bem.

A Apelante argui cerceamento de defesa sob alegação de que haveria a necessidade de produção de prova pericial, a qual foi requerida, mas não acolhida pelo Juízo “a quo”, que julgou antecipadamente a lide.

Alega, ainda, que não houve o saneamento do feito.

Ora, não se verifica qualquer ilegalidade em razão do julgamento antecipado da lide, pois a demanda não comporta prova pericial contábil.

Trata-se de ação monitória aviada por credor, que disponibilizou recursos financeiros próprios de sua atividade – por meio de contratação eletrônica de valores; e de embargos monitórios apresentados, alegando-se ilegalidades na forma de contratação. Assim, apuradas as questões, passa-se ao julgamento, sem que haja qualquer necessidade de perícia, tendo em vista que simples cálculos aritméticos são suficientes para que se distribua a tutela jurisdicional.

Com esse viés, apesar de buscar a negativa do negócio, há provas suficientes de que foram firmados os contratos 78290-2, no 87775-9 e no 88715-6, com recebimento de valores (R$ 35.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 18.000,00, respectivamente).

Há provas escritas de concessão do crédito e de recebimento, devidamente instruída a cobrança com memória de cálculo, valor atualizado, com aplicação de juros e correção da moeda.

Há demonstração de liberação dos valores em relação aos três contratos, em extrato de conta corrente. Foram aplicados juros nos 03 contratos, no patamar de 2,85% ao mês, capitalização mensal e juros de mora de 1%, além de multa contratual de 2%.

Não há ilicitude, exorbitância ou qualquer afronta à norma legal, seja em relação às Resoluções do Banco Central do Central, seja em relação à ação em comento.

Assim, o julgamento antecipado não afronta em nada a legislação.

A questão é eminentemente de direito – de prova – ressaltando-se que existe no feito – provas cabais da dívida, do inadimplemento e da viabilidade da cobrança, eis que utilizados parâmetros legais, de encargos, taxas, juros, etc.

Afasta-se, portanto, a preliminar de cerceamento.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA - MATÉRIA DE DIREITO - AFASTAMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE EXTRATO DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA - DESNECESSIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - CRITÉRIOS - PRECEDENTES STJ.
- Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, na hipótese em que a discussão se resume a questão de direito.
- O termo de confissão de dívida acompanhado da planilha de demonstrativo de débito, é documento hábil a ensejar a ação monitória, justamente por estar desprovido de eficácia executiva.

- O termo inicial para a incidência da correção monetária na ação monitória é o vencimento do débito e, dos juros de mora, a data da citação válida. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.460968-9/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2020, publicação da súmula em 12/08/2020)

Não há falar também em necessidade de saneamento, pois as questões atinentes à monitória são específicas e foram devidamente abordadas, e questionadas por meio de embargos monitórios.

Como dito alhures, há provas suficientes do débito, do não pagamento e da viabilidade da contratação e cobrança, e também não há demonstração de ilegalidades, apesar da Apelante não reconhecer o débito.

Assim, dentro de todo esse contexto, vê-se que a pretensão da parte Apelante não merece lograr êxito, eis que, apesar de se alegar que se trata de contrato de adesão apócrifo, sem qualquer assinatura física ou digital, sem qualquer valor expresso, multa ou taxa de juros, o contrário é que prevalece: houve a contratação, conforme os contratos mencionados (ainda que eletrônicos); houve o recebimento conforme demonstrado em extrato bancário de contas; houve a estipulação de taxa, forma de pagamento, juros moratórios e multa, de modo que se mostra reprovável simplesmente negar o débito.

A esse respeito, transcrevo parte da bem lançada sentença:

“(...) Destaco que, na forma do art. 700 do CPC, a ação monitória compete
“àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I o pagamento de quantia em dinheiro”.

A prova escrita, pois, deve corresponder ao documento apto a demonstrar a existência do direito objetivado pela parte credora, sem eficácia de título executivo, com a necessária observância ao disposto na lei de regência.

Nesse sentido:

“[...] a prova escrita, justamente porque pode ser associada a outros tipos de prova, não é a prova que deve fazer 'surgir direito líquido e certo', isto é, não é a prova que deve demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado pelo autor. A prova escrita relaciona-se apenas a um juízo de probabilidade.”
(Luiz Guilherme Marinoni - Questões do novo direito processual civil brasileiro, Curitiba: Ed. Juruá, 2000, p. 268)

Assim, conforme o art. 700, § 2o, CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar a existência de crédito, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, instruindo a ação com a memória de cálculo, o valor atualizado do débito e o conteúdo patrimonial ou proveito econômico.

Da documentação encartada aos autos, é possível verificar no Id. 105437366 as cláusulas gerais do Contrato de Crédito Pré-Aprovado, registrado no Cartório do 2o Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília-DF.

Conforme o extrato de conta corrente Id. 105437368 – Pág. 3 e Id. 118569917 – Pág. 3 (juntado em sigilo), aos 20/07/2020 foi efetuada a liberação do crédito de R$ 35.000,00, quanto ao contrato no 78290-2. No Id. 105437370 constam os dados da operação, taxa de juros de 2,85%, pagamento em 12 parcelas que foram pagas de forma parcial, até 26/03/2021. Comprovante de empréstimo Id. 105437376.

Conforme o extrato de conta corrente Id. 118569917 – Pág. 6 (juntado em sigilo), aos 11/11/2020 foi efetuada a liberação do crédito de R$ 5.000,00, quanto ao contrato no 87775-9. No Id. 105437371 constam os dados da operação, taxa de juros de 2,85%, para pagamento em 10 parcelas. Comprovante de empréstimo Id. 105437378.

E conforme o extrato de conta corrente Id. 118569917 – Pág. 8 (juntado em sigilo), aos 23/11/2020 foi efetuada a liberação do crédito de R$ 18.000,00, quanto ao contrato no 88715-6. No Id. 105437372 constam os dados da operação, taxa de juros de 2,85%, para pagamento em 36 parcelas que foram pagas de forma parcial, de 10/03/21 a 26/03/2021. Comprovante de empréstimo Id. 105437377.

E no Id. 105437374 consta o Demonstrativo de Cálculo das três operações em baila, com a aplicação de juros remuneratórios de 2,85%a.m., capitalizado mensalmente, juros moratórios de 1%, multa de 2%.

É cediço que o contrato de forma eletrônica é valido e que restou comprovado por sua utilização, que presume, ainda que forma indiciária, a existência da relação jurídica, de sorte que a alegação da ré ora embargante, de que o contrato inexiste apenas por não se encontrar de forma assinada, não pode prevalecer.

Fato é que a responsabilidade da credora é a de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e esta comprovação existe, incumbindo à ré a desconstituição por meio de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Cooperativa, o que não resta demonstrado nos autos.

De tal modo, tenho que o documento eletrônico acostado, corroborado pelos extratos de conta corrente que não foram contestados, goza de força.

Acerca da legalidade da contratação, a remansosa orientação jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(STJ - REsp 1495920/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 07/06/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – IRRELAVÂNCIA – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - FATURAS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE - ADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No momento em que o mutuário efetua o desbloqueio e faz uso do cartão de crédito , forma-se o vínculo jurídico entre as partes, com a consequente aceitação tácita da proposta, sendo, assim, dispensável a juntada do contrato de cartão de crédito , se o extrato e as faturas apresentadas nos autos demonstram a origem do débito. (TJMT - 0057884-90.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado)

“
AÇÃO MONITÓRIA - PROPOSTA E TERMO DE ADESÃO GIRO/CONTA EMPRESARIAL - PESSOA JURÍDICA - DEMONSTRATIVO DO PRINCIPAL E EXTRATOS DE CONTA CORRENTE - DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - SÚMULA 247 DO STJ - INDEFERIMENTO DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE. 1. A teor do que dispõe o enunciado da Súmula no 247 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. Assim, tendo o autor informado na inicial o valor do débito, através de demonstrativos, além de juntar extratos da conta corrente, não há falar em descumprimento das regras insertas do artigo 295, I, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil. 2.
O contrato, mesmo que sem assinatura do devedor, acompanhado de outros documentos aptos a formar o convencimento do Juiz acerca da existência de um crédito, constitui prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória, cabendo ao réu produzir, mediante de embargos monitórios, prova capaz de desconstituí-lo
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0470.10.004570-2/001, Relator(a): Des.(a) Tarcisio Martins Costa , 9a CÂMARA CÍVEL)

Feitas essas considerações, tenho por satisfatória a documentação, que revela o direito do credor, não havendo óbice ao deferimento do pleito inicial, de modo que a procedência da ação é medida que se impõe.

De mais a mais, acerca da capitalização dos juros remuneratórios, conforme o Id. 105437366 – Pág. 4 das cláusulas gerais do Contrato de Crédito Pré-Aprovado, está previsto na cláusula sexta, I, seu cálculo composto pela tabela price, enquanto os encargos da mora (juros de 1% e multa de 2%) está expresso na cláusula oitava.

E, quanto aos juros remuneratórios, embora os Tribunais Superiores tenham sedimentado o posicionamento sobre a inaplicabilidade do Decreto no 22.626/33 (Lei da Usura) após o advento da Lei 4.595/64 (Lei da Reforma Bancária) e, tendo a Emenda Constitucional no 40 revogado todos os parágrafos e incisos do artigo 192 da CF/88, não se fala em limitação constitucional dos juros em 12% ao ano, não sendo pela embargante apontada a taxa que entende devido, tratando-se, pois, de arguição genérica de abusividade.

Posto isso, sem ensejo à modificação do que foi contratado.

Por verificar que a documentação acostada preenche os requisitos legais, a procedência da ação se impõe.

Portanto, à luz dos artigos 700 e seguintes do CPC, descabidos se mostram os embargos monitórios, devendo prevalecer a sentença de procedência da ação monitória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024